Tribunal: STF
Processo: RHC 263886
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando manifesta ilegalidade a justificar o conhecimento do recurso ordinário, argui nulidade decorrente de deficiência de defesa, no que não interposto por patrono anterior o recurso cabível em face do acórdão condenatório, ocasionando o trânsito em julgado. Postula a reabertura do prazo recursal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

    6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.